Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-74.2024.8.11.0095
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-74.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GERALDO DOS REIS VIEIRA - CPF: 500.034.101-53 (APELADO), DEBORA BRUNA MELO PEREIRA - CPF: 704.006.171-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO EM ZONA RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO VINCULADO À AUDIÊNCIA. ART. 335, I, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 7.590,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos materiais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em zona rural por aproximadamente 06 (seis) dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela decretação de revelia sem a realização de audiência de conciliação; (
ii
) se o termo inicial do prazo para contestação está vinculado à realização da audiência de conciliação ou mediação; e (
iii
) se a ausência de manifestação expressa de desinteresse das partes impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil elegeu a busca pela solução consensual dos conflitos como norma fundamental do processo civil (art. 3º, §§ 2º e 3º), de modo que a
audiência de conciliação ou de mediação, prevista no art. 334, não é mera faculdade, mas ato processual de caráter obrigatório.

A audiência de conciliação somente pode ser dispensada nas hipóteses taxativas do art. 334, § 4º, do CPC: (i) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; ou (
ii
) quando não se admitir a autocomposição.

No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a designação de audiência de conciliação e a citação do réu para comparecer à solenidade e oferecer resposta no prazo de 15 dias, porém a audiência não foi realizada e não consta manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes.

O termo inicial do prazo para apresentação de contestação está vinculado à realização da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 335, I, do CPC, de modo que a dispensa unilateral do ato conciliatório pelo Juízo gera insegurança jurídica e viola a estrutura procedimental desenhada pelo legislador.

A não realização da audiência de conciliação suprimiu etapa processual obrigatória, violando o direito das partes de buscar solução negociada para o litígio e cerceando o direito de defesa do apelante, o que impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC é ato processual obrigatório, cuja dispensa somente é permitida nas hipóteses taxativas do § 4º do referido artigo: manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes ou inadmissibilidade de autocomposição.

O termo inicial do prazo para apresentação de contestação está vinculado à realização da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 335, I, do CPC, de modo que a dispensa unilateral do ato conciliatório pelo Juízo, sem manifestação expressa de desinteresse das partes, configura cerceamento de defesa.

A não realização de audiência de conciliação, sem a prévia e expressa manifestação de desinteresse de ambas as partes, viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 3º, §§ 2º e 3º; 334, § 4º, incisos I e II; 335, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,

Agravo de Instrumento n. 10091876620228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento n. 07244084220238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis
Soub
, 8ª Turma Cível, j. 08/08/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença
proferida
pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000905-74.2024.8.11.0095, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 7.590,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos materiais.

A
apelante sustenta,
em
preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que a revelia foi decretada
sem que a realização de audiência de conciliação, bem como não foi
cancelada por ambas as partes
,
pois o prazo para contestar
tem início na data da audiência de conciliação ou de mediação. Requer a anulação de todos os atos após a citação, com o afastamento da revelia e o reconhecimento de que o prazo para apresentação de contestação ainda não teve início.

Subsidiariamente, a
Recorrente
sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a interrupção decorreu de evento climático (temporal de chuvas) e que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção em situação emergencial ou caso fortuito ou motivo de força maior
, e requer a improcedência
.

Em sede de contrarrazões, a parte
Recorrida

afirma que a
citação foi realizada corretamente,
pois

registrou ciência
por meio
de seu advogado em 30/09/2024 e que o prazo para
contestar
respeitou os 15
(quinze)
dias úteis,
e
encerr
ou
em 21/10/2024
. Ainda
que a empresa
se
manteve
inerte, sendo acertada a sentença proferida e
,
portanto, deve ser mantida
. (id. 337882889).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do

artigo

178
do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO
DE DEFESA

A
empresa interpôs recurso de apelação com intuito de
anular
a sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que não
houve o cancelamento da audiência de conciliação pelo juízo e não lhe foi oportunizado apresentar contestação, com isso, sua revelia foi decretada e o mérito da ação julgado procedente
.

Pois bem,
n
o caso dos
autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao proferir o despacho inicial
id.

337882863

determinou
a designação de audiência de conciliação e
a citação do réu
, conforme trecho transcrito:

“
(...) 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos; 2. CITAR a parte-requerida (utilizando-se do número telefônico, se necessário, para facilitar a diligência), para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para comparecer à audiência de conciliação que será designada nos autos e para oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC, além
de para
CUMPRIR ao determinado nesta decisão, atentando-se à multa diária fixada em caso de descumprimento;(...)”

Denota-se que
o prazo para contesta
ção
somente teria início após a realização da referida solenidade, momento em que é oportunizado
à
s partes
se manifestar
em
sobre o interesse na autocomposição
, contudo,
o juízo singular optou pelo cancelamento da audiência, sem
oportunizar
à
s partes
manife
stação
quanto ao interesse na realização
do ato
, tampouco intimou a Apelante para apresentar sua defesa no prazo legal.

Importante mencionar que o
Código de Processo Civil, em clara opção legislativa,
elegeu
a busca pela solução consensual dos conflitos
como
norma fundamental do processo civil (art. 3º, §§ 2º e 3º).

Nesse contexto, a audiência de conciliação ou de mediação, prevista no art. 334, não é uma mera faculdade, mas um ato processual de caráter obrigatório, cuja não realização somente é permitida em hipóteses taxativas.

Dispõe o § 4º do referido artigo:

Art. 334. (...)

§ 4º A audiência não será realizada:

I -
se
ambas as partes manifestarem,

expressamente, desinteresse na composição consensual;

II -
quando
não se admitir a autocomposição
.

No caso em tela, a não realização de audiência de conciliação suprimiu uma etapa processual obrigatória, violando o direito das partes de buscar uma solução negociada para o litígio.

A designação da audiência é tão relevante que o próprio termo inicial para a apresentação da contestação está, como regra, a ela vinculado, nos termos do art. 335, I, do CPC. A sua dispensa unilateral pelo juízo, gera insegurança e viola a estrutura procedimental desenhada pelo legislador.

A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA –
CONTESTAÇÃO – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO – APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. No procedimento comum, a audiência de conciliação deve ser realizada antes da abertura do prazo para contestação. Em sendo infrutífera a conciliação, abre-se o prazo a contestar.

(TJ-MT 10091876620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)
(
g.n
.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA DECRETADA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPOSTA. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a decisão que decreta
a
revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, cabível seu exame, via
agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo. Preliminar rejeitada. 2.
O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC?
(Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual). 3. Na hipótese, a despeito do erro apontado no sistema, a contestação e a reconvenção foram apresentadas no último dia do prazo, impondo-se a reforma do decreto de revelia, bem como da decisão que revogou o recebimento da reconvenção.
4 .
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07244084220238070000 1741129, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 08/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)
(
g.n
.)
.

Não há como
afast
ar
a alegação de nulidade por ausência de prejuízo concreto e manifestação posterior da parte,
isto porque
, a dispensa da audiência,
só pode ocorrer com
a concordância de ambas as partes,
do contrário
é irregular.

No presente caso, o prejuízo é manifesto, pois
a ausência de audiência de conciliação

impediu

que
o réu pudesse se manifestar, cerceando seu direito de tentar uma composição amigável, e,
também

ocasionou
confusão acerca do termo inicial do prazo para a apresentação de contestação.

Dessa forma, ao dispensar o ato conciliatório sem a prévia e expressa manifestação de desinteresse de ambas as partes, o Juízo de origem viol
a
o devido processo legal e cerceou o direito de defesa do apelante, o que impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ACOLHER A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, por conseguinte, ANULAR A R. SENTENÇA
.

Deverão as partes se manifestar, em prazo conferido pelo D. Juízo “a quo” sobre a realização de audiência de conciliação, retomando-se a marcha processual nos termos do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026